Tribunal: TJBA
Processo: 0571000-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571000-63.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DA COLINA e outros

Advogado(s)
:
GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA, ELINAIDE DA CRUZ LIMA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

EMENTA

Apelação cível. Ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. Serviços de água e esgoto. Irregularidade na cobrança comprovada por laudo pericial. Falha no sistema de medição. Restituição em forma simples. Danos morais. Condomínio edilício. Inexistência de personalidade jurídica. Massa patrimonial. Impossibilidade.
O laudo pericial identificou inequivocamente inconsistência no sistema de medição da concessionária entre 21/01/2015 a 11/03/2021, resultando em cobrança superior ao consumo efetivo registrado nos hidrômetros individuais, no montante de 3.104m3 de água cobrados indevidamente. A Súmula 407 do STJ não autoriza cobrança baseada em medições incorretas ou sistemas de aferição defeituosos, sendo abusiva a aplicação de critérios que resultem em cobrança superior ao efetivo consumo registrado nos equipamentos de medição. Comprovada a cobrança indevida, surge o direito à restituição dos valores pagos a maior, aplicável a forma simples diante da caracterização de engano justificável, ante a ausência de má-fé da concessionária. Condomínio edilício constitui massa patrimonial desprovida de personalidade jurídica própria e, consequentemente, de honra objetiva passível de lesão. Conforme orientação do STJ, qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa ofensa individualmente dirigida a cada condômino, não ao ente coletivo. Ausência de demonstração de lesão efetiva à esfera extrapatrimonial, configurando mero inadimplemento contratual insuficiente para gerar direito à indenização por danos morais. Recurso a que se dá provimento parcial para reconhecer a irregularidade na cobrança
e
determinar a restituição em forma simples dos valores pagos a maior.
Recurso provido parcialmente.